Tribunal: TJSP
Processo: 2004209-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
BEM MÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A LITISCONSORTE. NÃO PREVALECIMENTO. NOTÍCIA DE QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. 1. O acórdão negou provimento ao

Ementa:
BEM MÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A LITISCONSORTE. NÃO PREVALECIMENTO. NOTÍCIA DE QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. 1. O acórdão negou provimento ao recurso de apelação, de modo a prevalecer a sentença que confirmou a medida liminar, condenou a parte ré à realização da outorga da propriedade do automóvel ao autor, como também ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de seu patrono, fixados em 10% sobre o valor da causa. 2.Consta que houve interposição de recurso especial, mas o seu processamento foi inadmitido. Interposto agravo, não foi conhecido, já tendo ocorrido o trânsito em julgado. 2. Assim, nada obsta o prosseguimento da atividade executória voltada à satisfação do título executivo judicial. Após o julgamento da apelação já era cabível o processamento da execução provisória; agora, com a formação da coisa julgada, a execução é definitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004209-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ALVIMAR RICARDO
ALTHOFF, é agravado DERMATOLOGIKA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2004209-80.2020.8.26.0000 – Piracicaba – VOTO No 44597 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004209-80.2020.8.26.0000
Comarca:PIRACICABA 3a. Vara Cível
Juiz: Fabiola Giovanna Barrea
Agravante: Alvimar Ricardo Althoff
Agravado: Dermatologika Serviços Medicos SS Ltda
Interessado: Hi Imports Premium
BEM MÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA
DE
PROCESSAMENTO
DA
FASE
DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
EM
RELAÇÃO A LITISCONSORTE. NÃO PREVALECIMENTO.
NOTÍCIA DE QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO A
DECISÃO
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
AGRAVO
INTERPOSTO CONTRA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. 1. O acórdão
negou provimento ao recurso de apelação, de modo a prevalecer
a sentença que confirmou a medida liminar, condenou a parte ré
à realização da outorga da propriedade do automóvel ao autor,
como também ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios de seu patrono, fixados em 10% sobre o
valor da causa. 2.Consta que houve interposição de recurso
especial, mas o seu processamento foi inadmitido. Interposto
agravo, não foi conhecido, já tendo ocorrido o trânsito em
julgado. 2. Assim, nada obsta o prosseguimento da atividade
executória voltada à satisfação do título executivo judicial. Após
o julgamento da apelação já era cabível o processamento da
execução provisória; agora, com a formação da coisa julgada, a
execução é definitiva.
Voto no 44.597
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por AVILMAR RICARDO ALTHOFF com o objetivo de atacar decisão
proferida em ação de rescisão contratual proposta em face de
DERMATOLOGIKA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA. e HI IMPORTS
PREMIUM, em fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2004209-80.2020.8.26.0000 – Piracicaba – VOTO No 44597 - 3 -
Aduz o agravante que não pode prevalecer a decisão que
rejeitou a instauração da execução provisória, isto porque foi inadmitido o
processamento do recurso especial e restou improvido o agravo interposto
a seguir.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se rejeitar a matéria preliminar de não
cabimento do recurso, isto porque o acolhimento da impugnação propiciou,
tão somente, a exclusão de litisconsorte passivo, tanto que a decisão abriu
oportunidade à parte exequente para se pronunciar quanto à continuidade
do processo no tocante à outra executada.
Houve, portanto, decisão interlocutória, que comporta agravo
de instrumento.
Superado esse ponto, impõe-se realizar o juízo de mérito.
Instaurada a execução provisória da sentença, a executada
apresentou impugnação (fls. 47/49), que restou acolhida pelo Juízo de
primeiro grau, rejeitando liminarmente a instauração da fase de
cumprimento de sentença (fls. 74/76 e 99).
E contra esse pronunciamento insurge-se o recorrente.
A
sentença
reconheceu
a
procedência
do
pedido,
confirmando a medida liminar e condenando a parte demandada à
realização da outorga da propriedade do automóvel ao autor, como também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2004209-80.2020.8.26.0000 – Piracicaba – VOTO No 44597 - 4 -
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa. O recurso de apelação foi
improvido, com observação, por esta Câmara (fls. 29/36), seguindo-se a
inadmissão do recurso especial (fls. 413/414 dos autos principais). Nota-se,
ademais, que deixou de ser conhecido o agravo a seguir apresentado, de
modo que transitou em julgado a condenação (fls. 432/436 dos autos principais).
Diante dessa realidade, constata-se que não existe óbice
algum ao prosseguimento da atividade executória voltada à satisfação do
título executivo judicial. Uma vez julgada a apelação, já se mostrava
admissível o processamento da execução provisória; agora, já operada a
coisa julgada, a execução é definitiva.
Assim, impõe-se acolher o inconformismo para a finalidade
de se reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da fase
de cumprimento de sentença.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator